Tribunal: TJMT
Processo: 0025666-64.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025666-64.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 060.974.611-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), SINTIA GOMES DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO DE USO RESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES QUE AUTORIZAM REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003.

2.

O recurso visa exclusivamente a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, pleiteando sua substituição por regime mais brando.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a reincidência e os maus antecedentes do apelante justificam a imposição de regime mais gravoso; e (ii) se a sentença possui fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada autorize regime mais brando.

III. Razões de decidir

4.

A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas o
quantum
da pena, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3º, do mesmo diploma.

5.

O recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, o que justifica a imposição do regime inicial fechado, apesar de a pena imposta ser inferior a 4 anos.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso (HC 495.981/SP, Rel. Min. Felix Fischer).

7.

A sentença de primeiro grau apresentou fundamentação idônea, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e com o Verbete 719 da Súmula do STF.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a quantidade da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 2. A existência de maus antecedentes e a reincidência autorizam a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada permita regime mais brando. 3. É válida a fixação do regime fechado quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e com a jurisprudência do STJ e STF."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Lei n. 10.826/2003, art. 16, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 495.981/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/04/2019; STF, Súmula 719.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0025666-64.2018.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,

pela prática da conduta tipificada no
artigo
16, §1°, inciso III, da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões recursais disponíveis no ID 275597906, o apelante requer exclusivamente a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
e, por fim, prequestiona a matéria correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 275597909, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 285118387, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 275597897), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 9h05min, na residência particular localizada na rua Princesa Dayane, n. 16, bairro Altos da Serra/MT, em Cuiabá/MT,
FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA

SILVA
e
Lucas de Oliveira Ferreira Silva
ocultaram dois artefatos explosivos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, durante rondas pelo bairro Altos do Serra, Policiais Militares avistaram
FRANCISNEY
dispensando um invólucro ao solo e evadindo-se em seguida, razão pela qual, diante do comportamento suspeito, o abordaram em frente à sua residência e identificaram que o objeto dispensado se tratava de uma porção de substância análoga à cocaína.

Em razão do estado de flagrante delito, os policiais realizaram buscas na moradia do apelante, onde também se encontrava o corréu
Lucas de Oliveira
, e localizaram duas emulsões explosivas encartuchadas, uma delas com detonador, motivo pelo qual o Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado para a remoção do artefato explosivo.

Em razão desse fato, o apelante
FRANCISNEY
e o corréu
Lucas
foram denunciados e, ao final da instrução probatória, sobreveio sentença penal de parcial procedência da acusação, condenando o recorrente nos termos já relatados, contexto no qual ressurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

Exsurge irresignada a i. Defesa unicamente
quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juiz
a quo,
ao argumento de que a reincidência não seria fundamento idôneo para justificar a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Não obstante o empenho argumentativo da i. Defesa,
entendo que o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, muito embora o
quantum
de pena imposto ao recorrente –
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão –

efetivamente permita o início da expiação em regime mais brando, entendo que se afigura como
adequado e necessário o regime prisional
fechado
,
eleito em 1.º grau
,
diante das particularidades do
caso concreto
.

Com efeito, a teor do art. 33, §3.º, do Código Penal, a escolha do regime inicial não se dará tão somente com base na quantidade de pena cominada na sentença, mas também tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo
códex
,
in verbis:

“Art. 33 – (...)

§ 3º -
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
” –
negritei.

Ocorre que, o recorrente teve valorada em seu desfavor a
circunstância judicial dos maus antecedentes
e, além disso,
é inconteste sua
condição de reincidente,
a par dos registros constantes na certidão de antecedentes criminais anexada no ID

275597883,
mostrando-se, portanto, plenamente legal a eleição do regime mais gravoso
.

Outrossim, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judicias favoráveis ao acusado, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial fechado, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença.

Aliás, a temática encontra-se inclusive pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(
HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Além disso, é certo que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que permitiria a pena aplicada exige motivação idônea, consoante dispõe o verbete n. 719 do Pretório Excelso, o que foi efetivamente realizado pelo magistrado singular, no caso dos autos, visto que expôs justamente as condições pessoais do acusado, aduzindo que “
o réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado,

uma vez que, apesar do quantum de pena aplicado,
trata-se de pessoa reincidente e com registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o que autoriza a imposição do aludido regime, consoante art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP
”
(ID 275597885, pág. 4) – destaquei.

Portanto, a irresignação defensiva não merece acolhimento.

2.

Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0025666-64.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025